Tribunal: TJMT
Processo: 1015669-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015669-19.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.667.201-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO INFORMADA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO “
REFORMATIO IN PEJUS”.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
“reformatio in pejus”,
que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente

5.
Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “
reformatio in pejus
”
.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito discutido

e condenando a reclamada a indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que os
print screen
constituem provas unilaterais e não evidenciam a contratação do serviço.

A parte reclamante interpõe recurso inominado, pleiteando
a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao pedido de majoração de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Acosta declaração de residência e como comprovante de endereço boleto bancário expedido em 27/10/2020 em nome de terceiro, Maria José Feitosa Lima Matos, localizada na Rua Jerusalém, n. 711, Loteamento Bom Jardim, Sinop/MT.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora de energia elétrica n. 2080822-6, localizada na Rua Cinco 292 Kit Net 01, Campos Elisios, Cuiabá/MT,
anexando a defesa ficha cadastral e histórico de consumo, pleiteando a improcedência da ação.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece a unidade consumidora apresentada em seu nome. Contudo, não informa a unidade consumidora que abastece a residência informada no Id. 123402985.

Frise-se, ainda, que o Autor
,
não informa a partir de que data passou a residir no imóvel indicado na inicial
, bem como, não esclarece qual a relação (
contratual ou de parentesco)
com a pessoa de
Maria José Feitosa Lima Matos,
de modo que, os documentos colacionados não são suficientes para desconstituir débitos da reclamante junto à empresa reclamada.

Pois bem. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de maneira que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desta feita, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, uma vez que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Logo, o caso seria de improcedência dos pedidos iniciais.

Todavia, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença,

em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022